Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748745-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCILENE VIRGINIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARCILENE VIRGINIA DE OLIVEIRA, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo ente público agravante. Em suas razões recursais (ID 66228416), a parte agravante reitera as teses de prejudicialidade externa, de inexigibilidade do título e de excesso de execução. Quanto à prejudicialidade externa, afirma que a propositura da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, visando desconstituir o título executivo judicial ora exequendo, justifica a suspensão do processo com fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. Quanto à (in)exigibilidade do título judicial, sustenta afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois não atendidos os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Quanto ao excesso de execução, questiona a aplicação de juros moratórios e alega ser indevida a base de cálculo utilizada para aplicação da taxa Selic (valor principal + correção monetária + juros de mora), sob pena de indevido anatocismo. Defende a incidência da Taxa SELIC de forma simples apenas sobre o capital inicial e questiona a aplicação, assim como a constitucionalidade em apreciação na ADI n. 7.435/RS, da Resolução n. 303/2019 do CNJ como parâmetro de cálculos das execuções em curso. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a “imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada "para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando: a) inexigibilidade da obrigação; b) subsidiariamente, a correção dos cálculos, conforme despacho do cálculo e planilha anexadas com a impugnação; c) que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo”. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC/DF (processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018), em que o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’ ”, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público foi acolhida, em parte, sob os seguintes fundamentos, in verbis: “DA SUSPENSÃO DO FEITO - AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 O executado aduz que foi proposta a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento de seu mérito. Sendo assim, alega ser imperiosa a suspensão do processo para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição do âmbito da ação rescisória referida. No entanto, conforme se verifica em pesquisa no sistema deste Eg. Tribunal, o pedido de tutela para a suspensão do acórdão foi indeferido pela Relatoria. Assim, INDEFIRO o pedido. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital, também, apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo ora executado, juntado aos autos ao ID no 206249534 (págs. 325/369). Na oportunidade, a douta relatora frisou que: Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT, consoante julgado acima transcrito, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada. Por conseguinte, tenho que a suspensão da eficácia da norma em questão, editada em 2013, sob o fundamento de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, porquanto os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor. Assim, a impossibilidade de pagamento deve ser efetivamente demonstrada, não sendo suficiente meras ilações relacionadas à crise fiscal. No mesmo sentido, não há se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da lei distrital contou com a participação do Distrito Federal, tendo em vista a necessidade de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo. (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica 'REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)', a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. (g.n.) Diante disso, REJEITO a preliminar. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: (...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC. Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a alegação. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. Já em relação ao percentual de reajuste, deve ser aplicado o previsto no julgado exequendo, qual seja: (1) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “(1)”. Assim, não merece acolhimento a impugnação apresentada. DOS JUROS MORATÓRIOS Por fim, o Ente Distrital afirma que “(...) a parte exequente não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação).". No ponto, entendo que assiste razão ao Executado. Analisando as planilhas de cálculos da parte credora, verifico que os valores dos juros se mantiveram semelhantes desde a diferença devida em 11/2015 até a diferença devida em 11/2021, momento em que passou a ser aplicada a SELIC. Ou seja, de fato, não houve decréscimo dos juros, os quais devem incidir a partir da citação na demanda coletiva, ou seja, a partir de 20/03/2017. Conforme se verifica na planilha de cálculos juntada pela parte credora (ID no 206249535), os juros moratórios foram calculados de forma fixa, sem se atentar aos ditames das Leis no 9.494/97 (art. 1o-F) e 8.177/91 (art. 12). Assim, o acolhimento da irresignação é medida que se impõe. Já em relação ao somatório dos subtotais apresentados nos cálculos da parte exequente, entendo que este ocorreu corretamente, apesar do total de juros se encontrar equivocado, como tratado do parágrafo anterior. DIPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO." Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, senão vejamos. Da prejudicialidade externa: Insubsistente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado à luz do art. 313, V, “a”, do CPC, visando aguardar o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, que foi ajuizada com o propósito de desconstituição do título executivo judicial ora exequendo. Com efeito, verifica-se que a tutela de urgência postulada na ação rescisória, buscando a suspensão da eficácia do acórdão ora exequendo, foi indeferida em decisão monocrática impugnada por agravo interno que, excluído da pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual da 1a Câmara Cível (período de 14/10 até 21/10), se encontra aguardando inclusão em pauta para julgamento presencial. Assim, corroborando a decisão agravada, na medida em que indeferida a tutela de urgência na referida ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC. De igual forma, na medida em que adotado o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999, sem apreciação da medida cautelar que, como regra, reveste efeito ex nunc (art. 11, § 1o, Lei n. 9.868/1999), entende-se que o ajuizamento da ADI n. 7.435/RS, que tem por objeto o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não possui aptidão para suspender o prosseguimento do feito executivo. Reconhecendo a ausência de prejudicialidade externa ao cumprimento de sentença, em contexto semelhante ao dos presentes autos, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: “Ementa: processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Não ocorrência. Resolução no 303/2019/CNJ. Inconstitucionalidade afastada. adi em andamento. suspensão do feito. desnecessidade. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que determinou a aplicação da SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto às teses levantadas pelo agravante. III. Razões de decidir 3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação do cálculo efetivado pelo MM. Juiz, não havendo que se falar em omissão. 4. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade. 5. Compete ao CNJ monitorar e supervisionar os pagamentos dos precatórios (art. 103-B da CF). 6. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7435/RS, em que se discute a constitucionalidade da referida Resolução do CNJ, pois, além de não haver ordem nesse sentido, a menção ao ato normativo no acórdão ora embargado é argumento obter dictum, ou seja, um mero reforço ao entendimento desta eg. Turma a respeito da forma de incidência da Selic no cálculo do débito exequendo. 7. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração desprovidos. Tese em julgamento: A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CF, (art. 103-B da CF); Resolução no 303/2019/CNJ, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07098511620248070000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 04/07/2024.” (Acórdão 1924038, 07176398120248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da (in)exigibilidade do título: O ente público persiste na inexigibilidade do título judicial ao sustentar afronta ao enunciado vinculante disposto no Tema 864/STF, pois o julgado da ação coletiva não teria observado os dois requisitos cumulativos de dotação na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Contudo, o Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Portanto, o Tema 864/STF não se aplica automaticamente ao caso em tela, pois não possui aptidão para influir na coisa julgada material da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 e, por consequência, não repercute na exigibilidade do título judicial exequendo. Mutatis mutandis, outro não é o entendimento adotado por esse egrégio Tribunal de Justiça, a conferir: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0000410-81.2013.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DISTINTA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DA REMUNERAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ISONOMIA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento, aos servidores inativos, da gratificação de titulação instituída na Lei no 5.190/2013, que reestruturou a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, em que se discute o não cumprimento do patamar fixado no artigo 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013, por falta de previsão orçamentária. 2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. 4. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. 5. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 (trânsito em julgado em 1.7.2020), quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 5. Os dois marcos temporais preclusivos se deram posteriormente à publicação, em 18.12.2019, da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. 6. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 7. Não há, igualmente, violação ao princípio constitucional da isonomia em relação aos demais servidores distritais, porquanto a presente situação é diferenciada, pois há título judicial transitado em julgado prevendo o pagamento do percentual fixado no art. 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1428999, 07032939620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do excesso de execução: Por sua vez, em relação ao critério de correção monetária, verifica-se que os parâmetros dos índices de correção monetária e de juros de mora delineados no referido decisum se encontram em conformidade ao título exequendo. O ente público alega equívoco na forma de aplicação do índice Selic. Suscita inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/CNJ, além de argumentar que referida resolução se aplica apenas a precatórios e requisitórios já expedidos, e defende que a Taxa SELIC seja aplicada apenas sobre o valor principal atualizado até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros. Em que pese a argumentação recursal, entendo em juízo de cognição sumária próprio a este momento processual, não se encontrar presente a probabilidade do direito vindicado necessária ao deferimento do pedido liminar. Com efeito, verifica-se prima facie que o parâmetro de incidência da Taxa Selic delineado na decisão ora agravada se encontra em conformidade ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, com apoio na Resolução CNJ n. 303/2019, tem se pronunciado no sentido de que a taxa SELIC incide sobre o débito consolidado até o início de sua aplicação, isto é, sobre o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis (principal corrigido + saldo de juros moratórios). Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO TEMA 1170 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. NOVA METODOLOGIA DE CÁLCULO. I. Na origem, trata-se de liquidação e cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996. [...]. VII. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VIII. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1866295, 07045188320248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.170. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL 21.396/2000. PRELIMINAR REJEITADA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO TR ATÉ 8/12/2021 E SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. SELIC. BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRIGIDO ATÉ SUA APLICAÇÃO. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AGRAVADO/EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 6. Aplicação da taxa Selic a partir de 9/12/2021, a incidir sobre o valor do crédito principal atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora até mencionada data. A vedação ao bis in idem, que obsta a incidência de outro índice quando da aplicação da SELIC, não impede que a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 recaia sobre o valor do crédito principal monetariamente atualizado e acrescido de juros de mora. Nesse sentido, o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução n. 448/2022, que dispõe sobre gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Honorários arbitrados em favor do ente distrital à luz do proveito econômico por ele auferido.” (Acórdão 1826573, 07453864020238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. INCIDÊNCIA. DECISÃO EXEQUENDA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORMENTE. RE 730.462. TEMA 733. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO STF. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPCA-E. APLICAÇÃO DESDE JULHO DE 2009. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1o- F da Lei n. 9494/1997 e determinou a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) como fator de correção monetária de débito imposto à Fazenda Pública, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, primeiramente, no julgamento das ADI's números 4.357 e 4.425 (para fins de expedição de precatórios) e, posteriormente, no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 afetado ao julgamento do RE n. 870.947/SE, no qual foi decidido pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 2. No julgamento do RE n. 730.462, em sede de repercussão geral, sob o Tema 733, o STF definiu que "A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional". 3. No cumprimento de sentença, em caráter excepcional, admite-se a modificação da sentença exequenda transitada em julgado quanto ao índice de correção monetária, quando a publicação/trânsito em julgado do acórdão que declara a norma inconstitucional - RE 870.947/SE - 03/03/2020 - tenha ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado do título judicial em execução (11/03/2020); situação que ocorreu no presente caso. 4. Nos termos do art. 535, § 5o, do CPC, ante o posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, para atualização do crédito exequendo deverá adotar o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição a TR, a partir de julho de 2009, até a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, daí em diante, deverá ser aplicada a taxa referencial SELIC, vedada sua cumulação com outros encargos. 5. A incidência da taxa referencial SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, na forma simples, não enseja bis in idem, nos termos do seu art. 3o, c/c, art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, em razão da prospecção futura deste índice de correção monetária em relação ao montante consolidado até novembro de 2021. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.” (Acórdão 1753345, 07146650820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, entende-se, a princípio, correta a metodologia de aplicação da Taxa Selic (forma simples sobre o débito consolidado). No mais, cumpre esclarecer, falecer a esta egrégia Turma Cível a declaração de inconstitucionalidade de lei, cabendo ao egrégio Conselho Especial a apreciação de matérias constitucionais, conforme jurisprudência pacífica do colendo Supremo Tribunal Federal – STF. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, considero não estar caracterizada a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator